Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700146-68.2018.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONISMAR NAVES DA SILVA APELADO: JULIO JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O procurador do autor/apelado, Julio José de Oliveira, informa o falecimento deste, ocorrido em 31.03.2021 (ID 24582550). Junta aos autos a certidão de óbito (ID 24582555) e requer a suspensão do feito, de acordo com o art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, suspendo o processo, nos termos do art. 313, caput, inc. I, e § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o procurador do falecido autor/apelante para que, no prazo de quinze (15) dias, regularize a representação processual, com a habilitação do espólio ou dos sucessores, conforme art. 110 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator